Tribunal: TJDFT
Processo: 0703373-18.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO NO VOO. DANO MORAL. CONFIGURADO. CARÁTER PUNITIVO, COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO-PREVENTIVO. APELO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, vale dizer, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. A quantificação do dano não se restringe à aferição dos direitos de personalidade, figurando também como desestímulo à reiteração de condutas lesivas aos consumidores.
2. Recai sobre o julgador a fixação do valor condizente com o caso concreto, cuja tarefa deve ser isenta de arbítrio ou irracionalidade. Em situações desta natureza, em que envolvidos litigantes habituais em relação de consumo, a atuação do Poder Judiciário somente será efetiva se a análise do caso se realizar sob o prisma da coletividade, dada a natureza transindividual de tais relações jurídicas. Nesse sentido, a quantificação do dano não se restringe à aferição dos direitos de personalidade, mas também como desestímulo à reiteração de condutas lesivas aos consumidores. A função punitiva é, portanto, direcionada mais ao ofensor do que ao ofendido, dada a necessidade de se buscar resultados protetivos à coletividade.
3. Tanto na legislação de defesa do consumidor como na legislação da defesa da concorrência, é possível extrair um parâmetro que tenha função punitivo-pedagógica, pois, ao estabelecerem a dosimetria da multa, tais diplomas fornecem uma série de critérios que tem por função o desestímulo da reiteração de condutas que atingem a coletividade. A razão de existir das referidas legislações encontra justificativa na necessidade de se evitar possíveis danos aos consumidores, derivados do poder econômico de fornecedores, e que por isso ficam sujeitos a punição ali prevista.
4. Como critério balizador da multa, dispõe o art. 28 do Decreto n. 2.181/97 que observadas às circunstâncias agravantes, atenuantes e os antecedentes do infrator, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator.
5. Não vislumbro ter a Apelada adotado as providências pertinentes para minimizar ou de imediato reparar os efeitos do ato lesivo. Isso porque, a Apelante só tomou conhecimento do cancelamento do voo no aeroporto, por ocasião do check in, em flagrante descumprimento ao disposto no art. 12 da Res. n. 400 da ANAC, de 13/12/2016, qual seja, o dever de aviso prévio de 72 horas na alteração do voo da Apelante. Além disso, a Apelante foi reacomodada em outro voo, quase 8 horas após o horário programado para o voo original. Cumpre acentuar que não há nos autos comprovação de que a Ré prestou qualquer assistência à Apelante nos termos do art. 27 da Resolução da ANAC n. 400.
6. Atento às preleções alinhavadas na Lei n. 12.529/2011 e considerando a inexistência de circunstância atenuante, bem como levando em consideração que a Apelada é a maior empresa aérea da américa latina, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende a finalidade compensatória, punitiva e pedagógica do instituto. Importante ressaltar que a condenação representa valor irrisório diante do lucro divulgado, corroborando com o parâmetro proposto para fixação da indenização.
7. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação foram majorados para 12% (doze por cento), com base no § 11 do art. 85 do CPC.
8. Apelação conhecida e provida para, reformando a sentença, majorar o valor fixado a título de dano moral pelo Juizo sentenciante em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).